Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.725 do Código Civil, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
2. A Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório consoante determina o art. 373, II, do CPC, visto que os elementos constantes dos autos não apontam qualquer indiciariedade concreta a evidenciar a inexigibilidade de pagamento.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.